Tribunal: TJMT
Processo: 1068013-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068013-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[KLEIDE PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 620.910.421-53 (RECORRENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A Dra. Élide Manzini de Campos, Promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:

1068013-48.2023.8.11.0001.

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:

KLEIDE PEREIRA DE MAGALHÃES.

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/9/2024.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR POR DIVISÃO DE RECLAMAÇÕES DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDOS CONEXOS QUE PODERIAM SER REUNIDOS EM UMA ÚNICA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença de primeiro grau que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o feito, em conformidade com o disposto nos arts. 337, § 4o e 485, V e § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) (id. 231899667).

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença de primeiro grau que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o feito, em conformidade com o disposto nos arts. 337, § 4o e 485, V e § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) (id. 231899667).

2.

Pois bem, o fracionamento das demandas em desfavor da Fazenda Pública, com objetivo do recebimento de valores de forma separada, revela abuso do direito de demandar.

3.

O que se vê nos autos é que a reclamante pleiteia a descaracterização do contrato temporário, porém, nesta demanda, requereu somente o pagamento de férias e o terço constitucional. Já na demanda de no
1070619-83.2022.8.11.0001
, sob o mesmo fundamento, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

4.

Observa-se, após consulta no Sistema PJE, que o advogado da demandante protocolou a primeira demanda em 8/12/2022, e, esta demanda, em 14/11/2023, indicando períodos aproximados, sendo aqui entre os anos de 2018/2023, e na reclamação correlata, o período de 2017/2022, para requerer a descaracterização dos contratos temporários celebrados com o Estado de Mato Grosso.

5.

No caso,
considerando o entendimento da 1a Turma Recursal
, os direitos aqui discutidos (descaracterização do contrato temporário; pagamento de férias e o terço constitucional) poderiam ser demandados em uma única ação, revelando evidente o interesse na tentativa de burla dos procedimentos legais no Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para recebimento de valores da Fazenda Pública de forma fracionada, fugindo da regra dos Precatórios para a Requisição de Pequeno Valor (RPV).

6.

Ressalta-se que a magistrada singular determinou a intimação da reclamante para se manifestar expressamente nos autos acerca da existência ou não de outras ações propostas contra o reclamado, referente ao mesmo vínculo de trabalho (id. 231899665),
permanecendo silente a parte interessada
, vindo, posteriormente, a prolação da sentença extintiva (id. 2311899667), com a condenação em litigância de má-fé.

7.

Diante do exposto, mantenho, integralmente, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 c/c o art. 60, §§1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE no 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

8.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

9.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2024